Tribunal: TJPA
Processo: 0803440-96.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803440-96.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRA

AGRAVADO: LUNA WANESSA VIANNA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. COMODATO VERBAL ALEGADO EM CONTEXTO DE RELAÇÃO AFETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE E DO ESBULHO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de liminar em ação de reintegração de posse de veículo automotor (Toyota Hilux), supostamente cedido em comodato verbal no contexto de relacionamento amoroso.

2.

O agravante sustenta nulidade do julgamento monocrático, ausência de fundamentação, comprovação da posse indireta e do esbulho, bem como a presença dos requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC. Requer a reforma da decisão ou a submissão ao colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o julgamento monocrático do agravo de instrumento é válido à luz do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ;
(ii) saber se estão presentes, em cognição sumária, os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC para concessão de liminar de reintegração de posse fundada em alegado comodato verbal de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O julgamento monocrático é cabível quando a matéria encontra respaldo em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, sendo preservado o princípio da colegialidade pela possibilidade de interposição de agravo interno.

5.

A concessão de liminar possessória exige prova pré-constituída e inequívoca da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, conforme arts. 561 e 562 do CPC.

6.

A titularidade do veículo comprovada por CRLV e documentos de consórcio não demonstra, por si só, a posse anterior nem a ocorrência de esbulho, pois a ação possessória tutela a posse e não a propriedade.

7.

A alegação de comodato verbal no contexto de relação afetiva demanda comprovação mínima da tradição do bem, da precariedade da posse e da posterior interversão, o que não se evidencia por prova documental robusta.

8.

Boletim de ocorrência e notificação extrajudicial constituem elementos unilaterais, insuficientes, isoladamente, para demonstrar a ocorrência de esbulho em cognição sumária.

9.

A existência de ação paralela de reconhecimento e dissolução de união estável entre as partes evidencia controvérsia patrimonial mais ampla, incompatível com a concessão de medida liminar inaudita altera pars, recomendando dilação probatória e observância do contraditório.

10.

Não há vício de fundamentação, pois a decisão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, sendo a divergência quanto à valoração da prova insuficiente para caracterizar ofensa ao art. 489, §1º, do CPC.

11.

O alegado risco de dano decorrente de multas de trânsito não configura, no caso concreto, perigo de dano suficiente para justificar a medida extrema sem prévio contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o julgamento monocrático de recurso pelo relator quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
2. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova pré-constituída e inequívoca da posse anterior e do esbulho, não sendo suficiente a comprovação da propriedade do bem.
3. Controvérsia fundada em alegado comodato verbal no contexto de relação afetiva, especialmente quando existente ação paralela de natureza patrimonial, demanda dilação probatória, inviabilizando a concessão de liminar possessória inaudita altera pars.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 11, 489, §1º, 561, 562, 932, IV e V; CC, art. 1.197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29.03.2019; TJSP, AI nº 2031889-06.2021.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D’Angelo, j. 07.04.2021; TJSP, AI nº 2195762-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D’Angelo, j. 17.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803440-96.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRA

AGRAVADO: LUNA WANESSA VIANNA BEZERRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRA
contra decisão monocrática de minha lavrada que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos de origem que CARLOS ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRA ajuizou a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de LUNA WANESSA VIANNA BEZERRA, visando a retomada de veículo (Toyota Hilux) de sua propriedade, alegadamente retido indevidamente pela ré. O autor sustenta que cedeu o bem em comodato verbal, de forma gratuita e temporária, no contexto de relação de confiança, permanecendo com a posse indireta e responsabilidade sobre o veículo.

Afirma que, após solicitar a devolução do bem e não ser atendido, constituiu a ré em mora por meio de notificação extrajudicial devidamente comprovada, concedendo prazo de 24 horas para restituição. Com o descumprimento, a posse da ré teria se tornado injusta, configurando esbulho possessório a partir de 04/12/2025.

Reforça sua tese com boletim de ocorrência, representação criminal por apropriação indébita e documentos que comprovam a propriedade e o envio da notificação.

No mérito, sustenta o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, requerendo a concessão de liminar inaudita altera pars para reintegração imediata do veículo, bem como a procedência da ação.

Pleiteia ainda indenização por danos materiais no valor de R$ 1.315,77, referentes a multas de trânsito cometidas pela ré durante o período de posse, além de custas e honorários advocatícios.

A liminar foi indeferida, nos seguintes termos:

DECISÃO

Trata-se de ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar inaudita altera pars, ajuizada por CARLOS ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRA em face de LUNA WANESSA VIANNA BEZERRA, visando à reintegração na posse do veículo automotor marca Toyota Hilux SRX 4x4, de placa RWW4D90, que alega ter sido entregue à demandada a título de comodato verbal, com fundamento nos arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil.

Relata o requerente, em apertada síntese, que: i) é proprietário possuidor indireto do veículo supramencionado, com cláusula de alienação fiduciária registrada em nome do Consórcio Massey Ferguson; ii) teria emprestado o referido automóvel à requerida em 17 de maio de 2025, sob justificativa de suprir uma necessidade temporária da mesma, enquanto aguardava seu próprio veículo; iii) em razão da não devolução espontânea do bem, teria promovido notificação extrajudicial com constituição em mora, datada de 03/12/2025, sem sucesso; iv) entende configurado o esbulho possessório, postulando liminarmente a imediata reintegração de posse do bem.

É o breve relato. Decido.

Nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, o deferimento de tutela liminar em ações possessórias fundadas em esbulho recente exige que a petição inicial esteja devidamente instruída com prova suficiente da posse anterior, da ocorrência do esbulho, da data da turbação ou esbulho e da perda da posse, conforme dispõe o art. 561, incisos I a IV, do mesmo diploma legal.

No caso vertente, a prova carreada pelo autor não se revela dotada de verossimilhança suficiente para justificar o deferimento da medida liminar sem prévia oitiva da parte contrária.

Com efeito, conquanto alegue que a posse direta do veículo foi conferida à ré por comodato verbal, não há qualquer elemento documental minimamente idôneo a demonstrar a existência de vínculo jurídico entre as partes capaz de amparar tal assertiva.

O Boletim de Ocorrência acostado aos autos (Id. 163237353) descreve os fatos sob a ótica exclusiva do autor, sem a chancela de contraditório ou produção de prova, não servindo, por si só, como comprovação idônea para fins de tutela de urgência.

A notificação extrajudicial (Id. 163237361), embora aparentemente encaminhada não constitui, por si, prova de que a posse da ré era derivada de ajuste precário, sendo insuficiente para configurar, em cognição sumária, a ocorrência do esbulho sem apuração mais aprofundada.

Desta forma, inexiste nos autos prova documental robusta e inequívoca acerca da alegada posse precária e posterior esbulho, não se mostrando recomendável o deferimento da medida liminar sem a necessária formação do contraditório.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência liminar inaudita altera pars.

Postergo a audiência de conciliação para imprimir celeridade ao feito na forma do enunciado 35 da ENFAM.

Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 335, CPC), sob pena de revelia.

Intimem-se.

Castanhal/PA, data registrada no sistema.

FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA

Juiz de Direito

Inconformado CARLOS ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO sustentando que comprovou sua posse indireta por meio de documentos do veículo e que a retenção indevida pela agravada, após notificação extrajudicial, configura esbulho.

Argumenta que o comodato verbal decorreu de relação de confiança (namoro), sendo desnecessária prova formal do vínculo, e que o juízo de origem desconsiderou provas relevantes, como CRLV, extrato de consórcio e notificação eletrônica certificada. Defende que estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC e aponta vício de fundamentação na decisão agravada.

Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso para deferir liminarmente a reintegração de posse, alegando probabilidade do direito e perigo de dano, diante de prejuízos financeiros e riscos administrativos decorrentes do uso do veículo pela agravada.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. COMODATO VERBAL ALEGADO NO CONTEXTO DE RELACIONAMENTO AMOROSO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse de veículo automotor (Toyota Hilux SRX 4x4, placa RWW4D90), indeferiu tutela liminar inaudita altera pars por ausência de prova robusta da posse anterior, do comodato verbal alegado e do esbulho. O agravante sustenta ter emprestado o bem à agravada no contexto de relacionamento amoroso, afirmando ter comprovado a propriedade por meio de CRLV e extrato de consórcio, bem como a constituição em mora mediante notificação extrajudicial eletrônica, requerendo a concessão da liminar possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, em cognição sumária, os requisitos cumulativos dos arts. 561 e 562 do CPC para a concessão de liminar de reintegração de posse fundada em alegado comodato verbal de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático é cabível quando a matéria encontra respaldo em entendimento dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

4. A liminar possessória exige prova pré-constituída, adequada e suficiente da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, conforme arts. 561 e 562 do CPC.

5. A ação possessória tutela a posse e não a propriedade, de modo que a mera titularidade registral do veículo, comprovada por CRLV e extrato de consórcio, não supre a demonstração da posse anterior e do esbulho.

6. A alegação de comodato verbal firmado no contexto de relacionamento amoroso demanda comprovação mínima da tradição do bem, da precariedade da posse e da posterior interversão, o que não se evidencia por prova documental robusta.

7. O boletim de ocorrência constitui relato unilateral e não possui, isoladamente, força probatória suficiente para amparar medida liminar de natureza excepcional.

8. A notificação extrajudicial eletrônica, ainda que certificada, não comprova de forma inequívoca a origem precária da posse nem a recusa injusta à devolução do bem.

9. A concessão de liminar inaudita altera pars exige elevado grau de verossimilhança, não sendo suficiente a mera plausibilidade abstrata quando a controvérsia fática reclama dilação probatória.

10. Não há vício de fundamentação na decisão agravada, pois o magistrado enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, sendo a discordância quanto à valoração da prova insuficiente para caracterizar ofensa ao art. 489, §1º, do CPC.

11. A alegação de risco de responsabilização administrativa por infrações de trânsito não configura, no caso concreto, periculum in mora apto a justificar a concessão da medida sem prévio contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova pré-constituída e inequívoca da posse anterior e do esbulho, nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC; 2. A titularidade registral de veículo automotor não comprova, por si só, a posse anterior nem a existência de comodato verbal apto a caracterizar posse precária; 3. Controvérsia fundada em alegado comodato verbal no contexto de relação afetiva demanda dilação probatória, inviabilizando a concessão de liminar possessória inaudita altera pars.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 11, 85, §1º e §11, 489, §1º, 561, 562, 928, 932, IV e V, e 1.026, §2º; Regimento Interno do TJE/PA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29.03.2019; TJSP, AI 2031889-06.2021.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D’Angelo, j. 07.04.2021; TJSP, AI 2195762-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D’Angelo, j. 17.10.2022.

Em seguida,
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
interposto por contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento manejado em face de
LUNA WANESSA VIANNA BEZERRA
, com o objetivo de
reformar decisão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento de liminar de reintegração de posse de veículo automotor
.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática incorreu em erro ao negar provimento ao agravo de instrumento, sustentando, em síntese:

que houve julgamento monocrático indevido, sem o preenchimento das hipóteses do art. 932 do CPC;

que não foi demonstrada a existência de jurisprudência dominante ou precedente vinculante que autorizasse tal julgamento;

que a controvérsia possui complexidade fática, especialmente por envolver comodato verbal no contexto de relacionamento amoroso;

que houve inadequada valoração das provas constantes dos autos;

que restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da liminar possessória;

que a posse indireta decorre da propriedade do bem, comprovada por CRLV e documentos de consórcio;

que o veículo foi emprestado à agravada em comodato verbal durante o relacionamento;

que, após o término, foi enviada notificação extrajudicial para devolução do bem, sem êxito;

que a agravada permaneceu na posse do veículo, caracterizando esbulho possessório;

que há risco de dano (periculum in mora), pois infrações de trânsito recaem sobre o agravante.

Destaca que: “
a posse da agravada [...] tornou-se injusta e de má-fé a partir da sua constituição em mora, operando a chamada interversio possessionis
”, bem como que “
o esbulho possessório se consumou de pleno direito em 04 de dezembro de 2025
” após a notificação extrajudicial devidamente comprovada” .

Argumenta que:

o julgamento monocrático violou o art. 932 do CPC e o princípio da colegialidade;

a Súmula 568 do STJ foi aplicada indevidamente, sem demonstração de entendimento dominante;

a propriedade do bem gera posse indireta, protegida pelo ordenamento jurídico (art. 1.197 do CC);

a notificação extrajudicial com comprovação de leitura (inclusive por meios eletrônicos certificados) constitui prova válida da mora e do esbulho;

o boletim de ocorrência e a representação criminal corroboram os fatos narrados;

não se pode exigir prova documental formal de comodato verbal em relações afetivas, sob pena de impor “prova diabólica”.

Sustenta ainda que:

a decisão monocrática incorreu em vício de fundamentação (art. 489, §1º, CPC);

os precedentes utilizados são inaplicáveis ao caso concreto, por envolverem situações distintas, como discussão de meação em contexto de casamento ou união estável;

há necessidade de distinguishing, diante da divergência fática entre os casos citados e o presente.

Por fim, requer:

o conhecimento e provimento do agravo interno para afastar o julgamento monocrático;

a submissão do agravo de instrumento ao julgamento colegiado;

subsidiariamente, a reforma da decisão para concessão da liminar de reintegração de posse do veículo;

o reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais (art. 561 e 562 do CPC), com a consequente reintegração imediata do bem ao agravante.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CARLOS ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar de reintegração de posse de veículo automotor.

De início, cumpre analisar a alegação de inadequação do julgamento monocrático.

A hipótese comporta julgamento na forma monocrática, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC/2015, c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJE/PA, pois autoriza solução coerente, célere e alinhada ao entendimento dominante sobre a matéria.

A jurisprudência admite o julgamento unipessoal pelo Relator quando houver orientação consolidada, nos termos da Súmula 568 do STJ, sendo a decisão equivalente à que seria prestada pelo órgão colegiado. Além disso, a possibilidade de submissão do tema ao colegiado, por meio do próprio agravo interno, afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade, conforme entendimento do STJ no AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29/03/2019.

Portanto,
não procede a alegação de nulidade do julgamento monocrático
.

Superada essa questão, passa-se ao mérito recursal.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para concessão da
liminar possessória
prevista no art. 562 do CPC, especificamente se o agravante logrou demonstrar, de forma suficiente e inequívoca, os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, a saber:

sua posse;

o esbulho praticado pela ré;

a data do esbulho;

a perda da posse.

Neste momento processual, a análise deve se limitar à existência, ou não, de elementos que autorizem a concessão
liminar e sem oitiva prévia da parte contrária.

A tutela possessória liminar possui caráter excepcional. Exige, por isso, prova pré-constituída, robusta e dotada de alta verossimilhança, especialmente porque pode implicar modificação imediata da situação fática sem contraditório prévio.

No caso concreto, embora o agravante tenha juntado
CRLV
e
extrato de consórcio do veículo Toyota Hilux SRX 4x4, placa RWW4D90
, tais documentos comprovam, em princípio, a
titularidade formal do bem
, mas
não bastam
, por si sós, para demonstrar a posse anterior protegida na via possessória, tampouco a existência do alegado
comodato verbal
, a precariedade da posse da agravada e a posterior configuração de esbulho.

É preciso lembrar que a
ação possessória tutela a posse, e não a propriedade
. Assim, a mera titularidade registral não substitui a prova concreta da posse e da sua perda injusta.

O agravante sustenta que emprestou o veículo à agravada no contexto de relacionamento amoroso, em comodato verbal, e que, após o término da relação, notificou extrajudicialmente a parte contrária para devolução do bem, sem sucesso.

Todavia, os elementos constantes dos autos, ao menos neste estágio inicial, não comprovam de forma inequívoca:

a efetiva entrega do bem a título de comodato;

a natureza precária da posse exercida pela agravada;

o momento exato da alegada interversão da posse;

a recusa expressa e injustificada de devolução em termos compatíveis com a medida extrema pretendida.

O
boletim de ocorrência
constitui relato unilateral e, isoladamente, não possui força probatória suficiente para embasar liminar possessória. Da mesma forma, a notificação extrajudicial eletrônica, ainda que certificada quanto ao envio e eventual leitura,
não comprova por si só a origem precária da posse nem a ocorrência inequívoca do esbulho
.

O ponto central da controvérsia está justamente no fato de que o suposto vínculo possessório originário decorre de
relação afetiva entre as partes
, circunstância que, por sua natureza, costuma demandar maior aprofundamento probatório. Em contextos dessa espécie, não se pode afastar, de plano, a existência de controvérsias patrimoniais paralelas, alegações de esforço comum, comunhão de vida e eventual discussão sobre destinação ou uso compartilhado de bens.

E aqui há elemento adicional de especial relevância.

Em consulta ao sistema processual, constatei a existência da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, REGULAMENTAÇÃO DE DIREITOS E TUTELA PROVISÓRIA n. 0800560-84.2026.8.14.0048, envolvendo as mesmas partes, LUNA WANESSA VIANNA BEZERRA e CARLOS ALEXANDRE DA SILVA FILGUEIRA.

Na referida demanda, a autora, ora ré (LUNA WANESSA VIANNA BEZERRA) nesta ação possessória, alega ter mantido relação pública, contínua e duradoura entre 2021 e 2025, com convivência familiar, contribuição mútua e construção de patrimônio comum, inclusive com reconhecimento pelo próprio réu em minuta de dissolução.

Sustenta, ainda, que, após o término, o réu passou a agir de forma contraditória e abusiva, frustrando acordo, restringindo acesso a bens e causando prejuízos financeiros, inclusive com desembolso de R$ 6.000,00 para regularização de veículo e outros valores relacionados a despesas e compromissos assumidos pelo requerido. Afirma também ter sido expulsa de imóvel e submetida a constrangimentos, inclusive por notificações e medidas que reputa indevidas.

Esse quadro revela, com ainda mais nitidez, que a controvérsia não se apresenta simples nem documentalmente madura para autorizar reintegração liminar de posse. Ao contrário, evidencia
a existência de litígio patrimonial mais amplo
, inserido no contexto de dissolução de vínculo afetivo, o que reforça a necessidade de instrução probatória e de observância do contraditório substancial, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.

Nesse cenário,
mostra-se prudente a manutenção da decisão que indeferiu a liminar
, a fim de que os fatos sejam devidamente apurados na instrução.

Também não prospera a alegação de vício de fundamentação.
A decisão agravada enfrentou o núcleo da controvérsia e indicou, de forma clara, as razões pelas quais considerou insuficiente o acervo probatório para o deferimento da medida possessória
. A mera discordância da parte com a valoração da prova não configura ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC.

Quanto ao alegado periculum in mora, embora o agravante invoque o risco de multas e responsabilizações administrativas decorrentes do uso do veículo, tais circunstâncias, por si sós, não justificam, neste momento, a concessão de medida extrema sem contraditório, sobretudo diante do contexto litigioso mais amplo já identificado entre as partes.

A propósito, a orientação jurisprudencial citada na decisão monocrática permanece adequada ao caso:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR – COMODATO VERBAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR DE EFEITO ATIVO NEGADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. Ação de reintegração de posse referente a veículo automotor, sustentada em esbulho praticado no âmbito de comodato verbal. Indeferimento da liminar de reintegração de posse pelo juízo "a quo", sob o entendimento de ser necessária a justificação. Insurgência recursal visando a obtenção da liminar, desde logo . Descabimento. Controvérsia a respeito da existência do contrato de comodato verbal. Requerida, possuidora do veículo, que sustenta meação tocante à propriedade do veículo, na posse do qual foi investida por ser casada, à época, com ex-sócio da pessoa jurídica agravante. Ação paralela de dissolução do vínculo conjugal no qual, inclusive, reclama a meação sobre o automóvel . Liminar de reintegração de posse indeferida. Decisão agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJ-SP - AI: 20318890620218260000 SP 2031889-06 .2021.8.26.0000, Relator.: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 07/04/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021)

RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR – COMODATO VERBAL ENTRE PARTICULARES – REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Tutela provisória de urgência indeferida. Regularidade. Hipótese na qual pretende a agravante medida liminar para ser determinada a imediata reintegração de posse de veículo, supostamente cedido em comodato verbal ao requerido . Direito perseguido pela autora não demonstrado em cognição sumária. Necessária abertura da instrução probatória. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21957625120228260000 São Paulo, Relator.: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/10/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Portanto, permanecem hígidos os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Em suma, não houve demonstração segura dos requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC, nem nulidade no julgamento monocrático, nem vício de fundamentação, impondo-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, pelos seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, ou com nítido caráter infringente, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026